Tribunal: TJMT
Processo: 1041299-28.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041299-28.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KEYLA VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 045.296.661-23 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RESPONSABILIDADE CIVIL -
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SUSPENDEU O FEITO EM RAZÃO DA AFETAÇÃO DO TEMA 1264 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO ADEQUADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Contra decisão interlocutória o recurso cabível é o agravo de instrumento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1041299-28.2023.8.11.0041

APELANTE:

KEYLA VIEIRA DO NASCIMENTO

APELADO:

BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KEYLA VIEIRA DO NASCIMENTO,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luiz Otávio Pereira Marques
, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c responsabilidade civil movida em face do
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
, determinou o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema Repetitivo 1.264 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a inaplicabilidade da suspensão processual ao caso concreto, argumentando que a demanda versa especificamente sobre a manutenção de anotação de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), o que atrairia a incidência direta da Súmula 323 do STJ, a qual veda a manutenção de registros negativos por período superior a cinco anos.

Defende que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e não se confunde com as "plataformas de acordo ou de renegociação de débitos" (como Serasa Limpa Nome ou Acordo Certo) objeto do Tema 1.264, motivo pelo qual entende haver distinção (distinguishing) entre a controvérsia dos autos e a matéria afetada pela Corte Superior.

Aduz que o débito, vencido em 09/2018 e prescrito em 09/2023, permanece indevidamente registrado, causando prejuízos à sua saúde financeira e violando preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

Colaciona julgados de tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça, que autorizaram o prosseguimento de demandas semelhantes, e requer o provimento do recurso para que seja levantada a suspensão, com o regular prosseguimento do feito e o julgamento de mérito da lide, além da concessão da gratuidade judiciária (Id.
357511435).

A parte apelada apresentou contrarrazões, alegando, em síntese, que a suspensão é medida adequada e necessária, uma vez que a discussão sobre a exigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas e sua inserção em sistemas informativos de inadimplência guarda estrita relação com o Tema 1.264/STJ, sendo o sobrestamento fundamental para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional até o julgamento definitivo do precedente vinculante (Id. 357511435).

O preparo recursal deixou de ser recolhido, tendo em vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão Id.

358698851.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso é simples e não carece de delongas.

Sobre a natureza dos pronunciamentos judiciais, dispõe o Código de Processo Civil:

"Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença
é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o(...)".

Por sua vez, o diploma processual civil determina em seu artigo 1.009 que o recurso cabível em face de
sentença
é a
apelação
, ao passo que, das decisões interlocutórias, cabe a interposição de agravo de instrumento, conforme artigo
1.015
,
CPC
.

Na hipótese dos autos, a decisão que determinou a suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1264, foi proferida da seguinte forma:
“
Cuidam os autos ação cível na qual se discute a natureza jurídica das plataformas como SERASA Limpa Nome, Acordo Certo e Banco Central (SCR – SISBACEN), bem como a legalidade, ou não, da cobrança administrativa de dívidas prescritas ali inseridas. Diante da multiplicidade de demandas e diversidade de interpretações existentes, o Superior Tribunal de Justiça, submeteu o tema ao rito dos recursos repetitivos (TEMA 1.264), qualificando, especialmente, os REsp 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, com a seguinte delimitação da controvérsia:
Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.
Assim, considerando a ordem de suspensão nacional de todos os processos, individuais e coletivos, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo da controvérsia pela Corte Superior (TEMA 1.264) ou até deliberação da corte superior em sentido contrário
”,
logo, trata-se de uma decisão interlocutória, razão pela qual, o recurso cabível é o agravo de instrumento.

A propósito, já decidi:

“
APELAÇÃO
CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –-
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a decisão recorrida não colocou fim ao processo, cabe recurso de agravo de instrumento.

Constatada a existência de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade, conforme entendimento jurisprudencial”.
(N.U 1030539-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023).

Assim, ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026